Tribunal: STF
Processo: HC 191293
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de M. A., apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu HC nº 448.350/SC.
    Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente foi submetido a constrangimento ilegal, na medida em que a exasperação da sua pena-base, “em razão da valoração negativa da conduta social e da personalidade permitem verificar, de plano, a ilegalidade, por não se adequar ao conceito normativo dessas circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP.” 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem “para que seja afastada a exasperação da pena-base pela valoração negativa da conduta social e da personalidade, reduzindo-se a pena imposta ao Paciente.”
    É o relatório.
    Decido.
    Consoante se infere dos autos, a impetração volta-se contra decisão singular proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, que não conheceu do HC nº 448.350/SC. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Confira-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 189.920/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/8/20; HC 185.310/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/5/20; e HC nº 171.024/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/6/19.
    Ademais, verifico que o STJ, embora não tenha conhecido da impetração, concedeu ordem de ofício para “para transmutar a valoração das condenações transitadas em julgado sob o título de antecedentes, e não mais conduta social e personalidade, mantendo-se, nos demais capítulos inalterada a decisão impugnada. ”
    Ausente, portanto, constrangimento ilegal flagrante, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente